Tribunal: TJDFT
Processo: 0730788-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CRIME FORMAL. ANIMO CALMO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição do réu.
2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório para fundamentar a condenação, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades.
3. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração.
4. Na primeira fase da dosimetria, a pena deve ser aumentada pela fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo penal para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Recurso conhecido e desprovido.